Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015989-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (REQUERENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO ZEFERINO - CPF: 051.130.591-53 (VÍTIMA), RAFAEL VENSON DE SOUZA GONCALVES - CPF: 024.880.671-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL VIGENTE OU DE AMEAÇA REAL E IMINENTE AO DIREITO DE AMBULANÇA. RECEIO MERAMENTE HIPOTÉTICO E CONJECTURAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO PARA TUTELA DE SITUAÇÕES ABSTRATAS. ARTIGO 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIGÊNCIA DE CUSTÓDIA PRÉVIA PARA VIABILIZAR A MEDIDA SUBSTITUTIVA. NATUREZA INSTRUTÓRIA DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE NÃO IMPLICA RESTRIÇÃO AO
JUS LIBERTATIS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação e posse de arma de fogo, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva em face de fato superveniente grave, correspondente ao acometimento do beneficiário do
writ
por acidente vascular cerebral (AVC), que o deixou em estado de severa debilidade física e mental.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da ação constitucional diante da informação de inexistência de decreto de prisão preventiva em vigor ou de qualquer ato atual restritivo da liberdade de locomoção do paciente, o qual se encontra em liberdade provisória; (ii) determinar se a tramitação de ação penal e de incidente de insanidade mental configura ameaça concreta e iminente de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão de ordem preventiva.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à inadequação da via eleita, na hipótese concreta, considerado que o cabimento do remédio constitucional do
habeas corpus
pressupõe, obrigatoriamente, a existência de coação atual ao direito de locomoção ou de ameaça iminente e concreta à sua ocorrência, de modo que meros receios genéricos ou conjecturas abstratas sobre futuras restrições não autorizam o manejo do
writ
.

4. Evidenciado pelas informações oficiais prestadas pela d. autoridade judiciária singular que o paciente se encontra em gozo de liberdade provisória há mais de seis anos, inexistindo qualquer ordem prisional decretada ou pendente em seu desfavor, falece objeto essencial à impetração voltada à revogação ou substituição de segregação inexistente.

5. A substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar por motivo de doença grave, disciplinada no art. 318, II, do Código de Processo Penal, pressupõe, por coerência lógica e jurídica, a existência de uma prisão cautelar preexistente e em vigor, tornando-se inaplicável o instituto quando o paciente já se encontra solto.

6. O incidente de insanidade mental constitui procedimento de natureza estritamente instrutória destinado a avaliar a capacidade psicopática do processado, cuja regular tramitação não acarreta restrição ao direito de ir e vir, especialmente quando não decretada a medida de internação provisória, traduzindo-se em ato benéfico que resguarda as garantias defensivas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. O manejo do
habeas corpus
preventivo pressupõe a existência de ameaça real, concreta e iminente de restrição à liberdade de locomoção, não se prestando o remédio heroico para tutelar temores meramente conjecturais decorrentes do regular andamento da persecução penal. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária com fulcro no art. 318, II, do CPP pressupõe a subsistência de prisão preventiva previamente decretada, sendo inviável a substituição de medida constritiva inexistente”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 149, 318, II, 319 e 647; Resolução CNJ n. 487/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016755-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015989-41.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ELIESER VAHL

PACIENTE:

VLADIMIR MARQUES CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
, que, nos autos da Ação Penal n. 0017885-77.2019.8.11.0002, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, por duas vezes, e do
art. 12 da Lei n. 10.823/2006
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra submetido a
medida constritiva de liberdade
, havendo sido instaurado incidente de insanidade mental em autos apartados (n. 1000931-89.2026.8.11.0002), em razão de seu estado de saúde.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

consistente na manutenção da prisão preventiva em face de fato superveniente gravíssimo, correspondente ao acometimento de
VLADIMIR
por
acidente vascular cerebral

– AVC
, que o deixou em estado de
severa debilidade física e mental
. Aduz que o beneficiário desta ordem se encontra
em cadeira de rodas
, com limitação motora relevante, dependência para alimentação e banho, além de quadro de
confusão mental
reconhecido em certidão oficial e decisão judicial.

Argumenta, nesse quadrante, que a custódia cautelar se tornou
absolutamente incompatível
com a condição clínica atual do paciente, configurando constrangimento ilegal humanitariamente inaceitável.

Ressalta, outrossim, que o paciente reside de favor na casa da senhora
Adélia Pires de Camargo
, local em que
vem recebendo os cuidados básicos indispensáveis
, demonstrando a existência de endereço certo, concreto e fiscalizável para cumprimento de eventual medida cautelar substitutiva da prisão.

Invoca, por fim, o disposto no
art. 318, II, do CPP
, que autoriza a
substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar
quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de
doença grave
, bem como a Resolução CNJ n. 487/2023, que reforça a necessidade de tratamento jurisdicional compatível com a dignidade, a saúde e a proteção integral de
pessoas com sofrimento mental ou comprometimento psíquico em contexto penal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
suspensa
“
eventual ordem prisional ou constrição cautelar em desfavor do paciente
”, concedendo-se, desde logo,
prisão domiciliar humanitária
, a ser cumprida na residência da senhora
Adélia Pires de Camargo
, “
ou, sucessivamente, liberdade provisória com cautelares diversas da prisão
”.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a
revogação da
"prisão preventiva, se vigente"
e determinação de expedição de
alvará de soltura
, com pleito subsidiário pela substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar humanitária
no endereço indicado, permitindo-se, se necessário, a cumulação com
cautelares diversas da prisão
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 360597372 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 361134389), se requisitaram
informações à d. autoridade tida por coatora
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 363398862.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

da ordem sem apreciação meritória
, dada a
inexistência de ato coator
a ser objeto de impugnação, consistindo a irresignação defensiva de inconformismo deduzido em face de
mera ameaça hipotética
(ID 365709377).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, impõe-se registrar que a petição inicial apontou, equivocadamente, o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT como autoridade coatora. A Secretaria daquela unidade judiciária, em comunicação via Malote Digital de 22 de abril de 2026, devolveu o ofício requisitório de informações noticiando que o feito não tramita naquela serventia, mas, sim, perante a
Comarca de Várzea Grande/MT
(ID 362050892). Diligenciada a retificação, o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT prestou as informações requisitadas, confirmando ser o juízo natural do processo de referência.

O equívoco na identificação da autoridade coatora, embora tecnicamente relevante, não constitui, por si só, óbice intransponível ao conhecimento do
writ
, porquanto a jurisprudência dos tribunais superiores admite a
correção do polo passivo
quando a impetração contém
elementos suficientes
para a identificação do ato coator e da autoridade responsável.

Contudo, tal circunstância reforça a percepção de que a impetração foi formulada com base em
premissas fáticas imprecisas
, o que se revelará determinante para a conclusão sobre a admissibilidade da ordem.

Conforme se depreende de seu judicioso parecer, a i. Cúpula Ministerial opinou, preliminarmente, pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, dada a
inexistência
de prisão decretada ou de medida cautelar pessoal em vigor em desfavor do paciente, ao que se soma a
ausência
de requerimento de custódia; tratando-se, tão somente, de hipótese em que tramita regularmente incidente de insanidade mental, providência processual que
não implica restrição à liberdade de locomoção
, pelo que se afigura, na intelecção ministerial,
manifestamente incabível a impetração de
habeas corpus
.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Isso porque o
habeas corpus
, na dicção do
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, é remédio constitucional destinado à
tutela do direito de locomoção
, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de ir e vir
, por
ilegalidade
ou
abuso de poder
.

O
art. 647 do Código de Processo Penal
reproduz, em sede infraconstitucional, a mesma exigência, ao dispor que o
writ
será concedido sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção
.

Da leitura conjunta dos dois dispositivos, extrai-se com meridiana clareza que o cabimento do
habeas corpus

pressupõe
, necessariamente, a existência de
coação atual ao direito de locomoção
ou, ao menos, de
ameaça iminente e concreta à sua ocorrência
— não bastando, para tanto, o mero receio genérico ou a possibilidade abstrata de futura restrição à liberdade.

No caso em exame, as informações prestadas pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT são categóricas e inequívocas ao
afastar
a premissa fática sobre a qual se assenta toda a construção argumentativa do impetrante.

Segundo o MM. Juiz de Direito Gabriel da Silveira Matos, o paciente
VLADIMIR MARQUES CUNHA

não se encontra preso
,
não há qualquer ordem de prisão preventiva vigente em seu desfavor
, e
tampouco existe requerimento ministerial ou determinação judicial pendente que vise à sua custódia cautelar
.

O paciente foi beneficiado com liberdade provisória em 31 de julho de 2019 — portanto, no dia imediatamente seguinte aos fatos imputados —, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial e na obrigação de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante desse quadro, a premissa central da impetração — a existência de prisão preventiva cuja manutenção configuraria constrangimento ilegal — simplesmente
não encontra correspondência na realidade processual dos autos
. O impetrante postula a substituição de uma prisão preventiva que não existe, a revogação de uma custódia cautelar que não foi decretada, e a expedição de alvará de soltura em favor de um paciente que se encontra em liberdade há mais de seis anos. A impetração, portanto,
carece do seu objeto essencial
.

Não se ignora que o impetrante, na exordial de
habeas corpus
, formulou seus pedidos de maneira cautelosa, utilizando expressões como “
eventual ordem prisional ou constrição cautelar
” e “
prisão preventiva, se vigente
”. Tal formulação, contudo,
não tem o condão de suprir a ausência do pressuposto de admissibilidade do
writ
, pois revela, na verdade, que a própria impetração reconhece a incerteza sobre a existência da coação que pretende fazer cessar.

O
habeas corpus
não é instrumento de tutela de
situações hipotéticas ou conjecturais
; é
remédio constitucional de cognição sumária e eficácia imediata
, destinado a
fazer cessar coação concreta e atual
ou a
prevenir ameaça iminente e determinada ao direito de locomoção
.

Nesse sentido, a doutrina processual penal é uníssona ao exigir a
concretude da coação
como pressuposto inafastável do
writ
. A ameaça que autoriza o
habeas corpus
preventivo deve ser
real, atual e iminente
, não meramente possível ou imaginária. Receios fundados em conjecturas sobre o que poderá ocorrer no futuro, sem base em atos concretos já praticados pela autoridade pública,
não satisfazem o requisito constitucional de ameaça ao direito de locomoção
.

No caso concreto, as alegações defensivas amparam-se, essencialmente, em
receio genérico de futura decretação de prisão
, decorrente de atos processuais regularmente praticados no curso da persecução penal — notadamente a instauração do incidente de insanidade mental e a tramitação da ação penal. Tal temor, entretanto, revela-se
meramente hipotético
e
desprovido de concretude
,
não sendo apto a caracterizar ameaça iminente ao direito de locomoção apta a ensejar o conhecimento do
writ
.

Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça estadual:

“[...]
O habeas corpus preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, de modo que, meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de serem recolhidos ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu jus libertatis, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto, a exigir a extinção da ação sem exame do mérito neste ponto
”.

(N.U 1016755-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). — Destaquei.

Ainda que se superasse o óbice de admissibilidade acima delineado — o que se admite apenas para fins argumentativos —, a tese substantiva deduzida pelo impetrante, por sua vez,
não encontraria amparo no ordenamento jurídico vigente
.

Isso porque o art. 318, II, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 12.403/2011, autoriza o juiz a
substituir
a
prisão preventiva
pela
domiciliar
quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave.

A norma, por sua própria estrutura lógica,
pressupõe a existência de prisão preventiva previamente decretada
, da qual se pretende a substituição por modalidade menos gravosa de custódia. Sem prisão preventiva decretada, não há o que substituir, e o dispositivo simplesmente
não tem campo de incidência
.

No caso em exame, como já assentado,
não há prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
. As únicas medidas cautelares vigentes são as diversas da prisão, impostas em 31 de julho de 2019, que
não configuram
restrição ao direito de locomoção em sentido estrito. Assim, o art. 318, II, do CPP é
inaplicável
à hipótese vertente, independentemente da gravidade do quadro clínico do paciente.

De outro norte, o incidente de insanidade mental instaurado nos autos n. 1000931-89.2026.8.11.0002 é
providência processual de natureza eminentemente instrutória
, destinada à apuração da capacidade mental do acusado ao tempo do fato e no momento atual, nos termos dos arts. 149 e ss. do Código de Processo Penal. Sua instauração
não implica
, por si só,
qualquer restrição à liberdade de locomoção do acusado
, não constituindo, portanto, ato coator passível de impugnação pela via do
habeas corpus
.

Ao contrário, entendo que a instauração do incidente beneficia o paciente, na medida em que determinou a suspensão do processo principal (art. 149, §2o, do CPP), impedindo o prosseguimento da persecução penal enquanto não concluída a avaliação pericial. Consoante se depreende dos autos, o exame de insanidade mental está agendado para
22 de junho de 2026
, conforme mandado de intimação expedido em 1o de abril de 2026, e o laudo pericial poderá, conforme seu resultado, ensejar a extinção da punibilidade, a aplicação de medida de segurança ou o reconhecimento da incapacidade processual do acusado — todas providências que, em última análise,
tutelam os interesses do paciente
.

Nessa conjuntura, eventual internação do acusado para fins de realização do exame pericial, prevista no art. 150 do Código de Processo Penal como faculdade dos peritos, quando o acusado estiver solto,
não foi requerida
pelos peritos nem determinada pelo d. juízo singular, de modo que também
não configura
ameaça concreta e iminente à liberdade do paciente.

Diante dessas circunstâncias, deve ser, portanto, reafirmado o entendimento conforme o qual o ordenamento jurídico
não admite
a utilização do
writ
como
sucedâneo de controle abstrato de legalidade
nem como
instrumento preventivo fundado em conjecturas ou suposições
. A impetração do
habeas corpus
em situação na qual o paciente não se encontra preso, não há decreto de prisão preventiva vigente e não existe ameaça concreta e iminente de custódia cautelar configura
uso inadequado do remédio heroico
, que deve ser reservado às hipóteses de
efetiva violação ou ameaça real ao direito constitucional de locomoção
.

Pelo exposto, estou convencido de que o
habeas corpus
não deve ser admitido
, não havendo falar, ademais, em qualquer concessão de ofício da ordem, à míngua de flagrante ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VLADIMIR MARQUES CUNHA
, à míngua de constrangimento ilegal imputável à d. autoridade judiciária acoimada de coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026